Tribunal: TJBA
Processo: 0505308-83.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505308-83.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELIECY RODRIGUES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
CLAUDIONOR ROSA DA SILVA NETO, SAMUEL FERNANDES DE OLIVEIRA

APELADO: OTHONIEL CARDOSO DA SILVA

Advogado(s)
:
MAIANA TALINE SANTOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO DA UNIÃO DELIMITADO. BENS IMÓVEIS PARTICULARES. EXCLUSÃO DA MEAÇÃO. BENS MÓVEIS. PARTILHA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de reconhecimento e dissolução de união estável e determinou a partilha dos bens constituídos durante a relação.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia cinge-se à delimitação do período da união estável e à definição dos bens sujeitos à meação.

III. Razões de decidir

3.

A união estável entre as partes perdurou de novembro de 2006 a abril/junho de 2012, conforme documentação acostada aos autos e considerando a confissão ficta do apelado.

4.

O imóvel situado no Bairro Morada da Lua em Barreiras/BA foi adquirido pela apelante em janeiro de 1996, ou seja, cerca de 10 anos antes do início da união estável, não integrando a meação.

5.

O imóvel localizado no Distrito do Sítio do Rio Grande, em São Desidério/BA, foi adquirido com recursos provenientes da venda de bem particular da apelante e seus filhos, em sub-rogação, estando excluído da comunhão nos termos do art. 1.659, II, do Código Civil.

6.

Os bens móveis que guarneciam o imóvel de última residência dos litigantes ficaram na posse do apelado quando do término da relação, devendo ser partilhados na proporção de 50% para cada um.

7.

Não há nos autos prova de realização de benfeitorias pelo apelado nos imóveis da apelante, nem de direito à divisão de frutos de rendimentos destes bens.

IV. Dispositivo

8.

Recurso provido para delimitar o período da união estável, excluir os imóveis da meação e determinar a partilha apenas dos bens móveis.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0505308-83.2017.8.05.0022
, em que figuram como parte recorrente
ELIECY RODRIGUES DE CARVALHO
e parte recorrida
OTHONIEL CARDOSO DA SILVA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora